Tribunal: TJDFT
Processo: 0715505-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, §1o, DO CPC. ADPF 890.SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA QUE PRESTA SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL EM REGIME NÃO CONCORRENCIAL E SEM INTUITO PRIMÁRIO DE LUCRO. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DA MULTA. IMPUGNAÇÃO APRESENTADA. HONORARIOS EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que acolheu a impugnação da agravante para determinar a compensação do crédito, todavia, rejeitou a compensação do valor relativo aos 11% de honorários sucumbenciais, bem como ordenou que sobre o valor devido a título de honorários sucumbenciais deverá incidir 10% a título de multa e 10% de honorários de cumprimento de sentença, nos termos do art. 523, §1o, do CPC. 1.1. No agravo de instrumento, a agravante postula que sejam seguidos os trâmites previstos no § 3o do art. 353, sem a aplicação de multa prevista no § 1o do art. 523 e honorários de cumprimento de sentença no importe de 10%, como deferido na decisão agravada.
2. Nos autos da ADPF 890 firmou-se a tese de que a satisfação dos débitos da entidade se submete ao regime constitucional dos precatórios, uma vez que se trata de sociedade de economia mista que presta serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. 2.1. “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carmen Lúcia, julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB)”. (ADPF 890, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Public 15-03-2022).
3. De inteira aplicação o artigo 100 da Constituição Federal, segundo o qual “Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim”.
4. O procedimento deve ser ajustado aos artigos 534 e seguintes do CPC, que regula o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, especialmente no que se refere ao §2 do artigo 534, segundo o qual não se aplica a multa prevista no § 1o do art. 523, do CPC.
5. Os honorários de cumprimento de sentença devem observar o artigo 85, §7o, do CPC, segundo o qual “Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada”. 5.1. Como no caso dos autos, a agravante impugnou o cumprimento de sentença, são devidos os honorários no cumprimento de sentença previstos no artigo 523, §1o, do CPC.
6. Decisão reformada em parte para afastar a multa prevista no § 1o do art. 523, do CPC.
7. Agravo de Instrumento parcialmente provido.